Tribunal: STF
Processo: RE 79492
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PROCURADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO. OPÇÃO PELO
REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. NÃO ALTERA A RELAÇÃO ESTATUTARIA, DE
MOLDE A CONVERTER-SE EM CONTRATUAL, PODENDO, POIS, A SITUAÇÃO SER
MODIFICADA POR LEI POSTERIOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.